Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707389-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA GUIMARAES ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Iara Guimarães Rocha contra a respeitável decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito de correção de prova de concurso público, salvo se vislumbrada ilegalidade patente ou abuso de poder. A tutela de urgência restou deferida por este relator (ID no 24061612). Os autos de origem (0700183-69.2021.8.07.0018) noticiam, entretanto, que foi proferida sentença (ID no 92077836). Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pela perda do objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2021 16:01:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator